Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PELO SUS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE INSERIDA NA FILA DE REGULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a realização de consulta e posterior cirurgia plástica pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
1.2. A agravante, diagnosticada com obesidade, sustenta necessidade dos procedimentos, estando inserida no sistema de regulação para consulta em cirurgia plástica, classificada como prioridade 2 (urgência).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para antecipar consulta e eventual cirurgia plástica no SUS, com preterição da fila de regulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não está demonstrada a probabilidade do direito, pois a agravante não atende aos critérios técnicos estabelecidos para o procedimento, notadamente índice de massa corporal superior ao limite previsto em norma administrativa.
3.2. Não há comprovação de inclusão da agravante em fila para realização da cirurgia, mas apenas para consulta médica, inexistindo negativa do ente público quanto ao procedimento cirúrgico.
3.3. O perigo de dano não se configura em grau suficiente, pois o caso não é classificado como emergência, inexistindo risco iminente de morte, estando a paciente inserida na fila de regulação conforme critérios de prioridade.
3.4. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional, especialmente quando o Estado demonstra atuação e observância de critérios técnicos e administrativos.
3.5. A antecipação pretendida implicaria violação aos princípios da equidade e da universalidade do SUS, com indevida preterição de outros pacientes em situação equivalente ou mais grave.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para realização de consulta ou procedimento pelo SUS exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A inserção do paciente na fila de regulação, com observância de critérios técnicos, afasta, em regra, a intervenção judicial para antecipação do atendimento”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da repercussão geral; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula no 7; Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula no 41.